Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-07.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-07.2017.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: MARINALVA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRA VIÁRIA. DANO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PROVA PERICIAL. VIBRAÇÕES DECORRENTES DO USO DE ROLOS COMPACTADORES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A perícia judicial (ID 76640599) confirmou a existência de danos estruturais no imóvel da parte autora, decorrentes da atuação de agentes externos e internos. As vibrações provocadas por maquinário utilizado nas obras de duplicação da BR-116 contribuíram de forma relevante para o agravamento das avarias identificadas.

2. A ausência de fornecimento de documentos essenciais, como os Relatórios Diários de Obra e o Laudo de Vistoria Cautelar, por parte da empresa concessionária, impossibilitou a completa elucidação das condições técnicas do local antes do início da intervenção. A omissão da empresa nesse ponto reforça a conclusão pela sua corresponsabilidade.

3. A atribuição exclusiva de culpa à parte autora foi afastada com base na prova técnica constante dos autos. A sentença reconheceu, de modo adequado, a existência de culpa concorrente, limitando a responsabilidade da ré a 50% dos danos materiais sofridos pela parte apelada.

4. O valor fixado a título de compensação por danos morais (R$10.000,00) se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade da situação e da ausência de providências da ré para evitar ou minimizar os danos ocasionados à parte autora.

5. Diante do resultado do recurso, majoro os honorários recursais para 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, a teor do quanto expsoto no art. 85, §11, do CPC, em favor do patrono da parte autora.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.